Tribunal: TJPA
Processo: 0813693-80.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813693-80.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGANTE: KARLA CONCEICAO TONINI, CARLOS MARX TONINI

EMBARGADO: JENNIFER TRISCILA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.

Fato
:
Embargos de declaração opostos pela Assistente da Acusação contra acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento à apelação ministerial, mantendo a sentença absolutória quanto aos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e furto qualificado à embargada imputados.

Tese da embargante:
Preliminar de nulidade da publicação do acórdão por ausência de juntada do voto divergente. No mérito, alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que há nos autos provas suficientes da autoria delitiva e contradição na fundamentação quanto à ilegalidade da transferência do veículo.

Questão em análise:
Verificar a ocorrência de nulidade da publicação do acórdão por ausência de juntada do voto vencido e, no mérito, a existência de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Razão de decidir:

Preliminar acolhida
. Ausência de juntada do voto divergente que configura vício de procedimento (
error in procedendo
), ensejando nulidade da publicação do acórdão, sem, contudo, acarretar nulidade do julgamento, cujo resultado reflete corretamente a deliberação do colegiado. Determinação de retificação e nova publicação do acórdão com a integração do voto vencido.
No mérito
, inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado que analisou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas no recurso de apelação, reconhecendo a ausência de prova cabal da autoria dos delitos imputados à embargada. Pretensão da embargante que revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de embargos de declaração.

Tese firmada:
A ausência de juntada do voto divergente enseja nulidade da publicação do acórdão, impondo sua retificação, sem implicar nulidade do julgamento; os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, inexistentes no caso concreto.

Dispositivos legais:
Art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil; art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
TJSP, Embargos de Declaração na Apelação nº 1016673-53.2019.8.26.0562, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, 14ª Câmara de Direito Público, j. 7/08/2020; TJPR, Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0015326-66.2025.8.16.0013, Rel. Des. Humberto Gonçalves Brito (substituto), 3ª Câmara Criminal, j. 06/12/2025; STF, ARE 1.196.914/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, DJe 03/05/2022; STF, AgR-ED no MS 34.493/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/05/2020, DJe 26/05/2020.

Embargos de declaração conhecidos.
Preliminar acolhida
para determinar nova publicação do acórdão com integração do voto divergente.
No mérito
, embargos rejeitados, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por maioria, em
conhecer

e acolher em parte
dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora e das notas taquigráficas.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
interposto pela Assistente da Acusação, em face do Acórdão de ID 29925197, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos termos em que proferida.

Em suas
razões
, ID 30113633, sustenta a embargante, em sede preliminar, a necessidade de reforma do acórdão em razão de alegada omissão quanto ao que disposto no art. 941, § 3º, do CPC, uma vez que o recurso foi improvido por maioria de votos, sendo a divergência firmada pelo Juiz Convocado Edmar Silva Pereira, que se manifestou pelo provimento do apelo, mas que a publicação do acórdão se deu sem o voto divergente, maculando de nulidade o ato e configurando cerceamento de defesa.

Requereu o saneamento da omissão com o reconhecimento da nulidade da publicação ante a ausência do voto divergente.

Em sede de mérito, afirma a ocorrência de contradição ante a afirmação de que o reconhecimento de firma, no caso dos autos, deveria ocorrer de forma presencial, e logo em seguida afirmar o contrário, ou seja, que o reconhecimento poderia ocorrer sem a presença do proprietário do veículo.

Que há omissão quanto ao não reconhecimento de que os documentos utilizados na transferência do veículo foram falsificados, bem como por não reconhecer que a acusada teve participação na falsificação e na utilização do documento falso, sendo a conclusão em contrário desta relatora decorrente da não apreciação de pontos relevantes trazidos na apelação e sobre os quais não houve manifestação.

Que há omissão ao não reconhecer que a apelada sabia da falsificação e dela se utilizou, ainda que tenha alegado que toda a transação foi feita por um despachante.

Alega há obscuridade na fundamentação utilizada para manter a absolvição da apelada pelo crime de furto qualificado, afirmando que aquela utilizada serviria para qualquer processo que trate da questão, sendo nula por ausência de adequação ao caso concreto e que as vítimas foram mantidas em erro.

Requereu o enfrentamento dos pontos suscitados para esclarecimento das contradições, omissões e obscuridades apontadas, com saneamento do acórdão embargado, concedendo a este efeito infringente, sem prejuízo do prequestionamento.

Nesta
Superior Instância,
ID 31762549, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento
dos embargos para que se anule a publicação do acórdão e, caso rejeitados, que seja a ordem concedida de ofício para tal finalidade.

Retornados os autos, e para melhores esclarecimentos acerca da nulidade suscitada, foi proferido despacho, ID 32274901, determinando a juntada das notas taquigráficas relativas a sessão de julgamento do recurso de apelação, sendo estas acostadas em ID 33239673.

No julgamento dos aclaratórios, o MM. Juiz de Direito convocado - Dr. Edmar Silva Pereira, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo reconhecimento de nulidade do julgamento do Recurso de Apelação, sendo por maioria reconhecida a nulidade apenas da publicação, nos termos do voto da relatora.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Assistente da Acusação em face do Acórdão de ID 29925197, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos termos em que proferida.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR

Aduz a embargante, em sede preliminar, nulidade da publicação do acórdão por não juntada do voto divergente, em violação ao que determina o art. 941, § 3º, do CPC, prejudicando a acusação e em violação ao devido processo legal, configurando omissão do julgado.

Apesar de entender que a não juntada do voto divergente na publicação do acórdão não implica em omissão, mas em nulidade da publicação ante o não cumprimento do que determina a legislação em vigor, acolho a preliminar, pois com efeito o § 3º do art. 941 do CPC/15, determina que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, como sustenta a defesa.

A juntada do voto vencido, portanto, constitui obrigação legal e há que ser observada em todas as circunstâncias legais/processuais, e a ausência de juntada do voto vencido ao acórdão enseja nulidade, independentemente da comprovação de prejuízo.

Contudo, a inobservância da regra do § 3º do art. 941 do CPC/15 constitui vício de atividade ou erro de procedimento (
error in procedendo
), porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas à condução do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa a materialização do respectivo julgamento, não havendo que se falar em nulidade do julgado (
error in judicando
).

Assim, tenho por reconhecer a nulidade da publicação do acórdão por não conter o voto divergente, mas não do julgamento - como requereu a Procuradoria de Justiça em seu parecer, pois o resultado proclamado reflete, com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do colegiado, qual seja, a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte.

Neste sentido, de que a nulidade da publicação não configura nulidade do julgamento, é a jurisprudência, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de nulidade consistente na falta de inserção da declaração de voto divergente – Cabimento – Aplicabilidade do art. 156 do Regimento Interno deste E. TJ/SP e do art. 941, § 3º, do CPC – Ausência de nulidade do julgamento, já realizado regularmente, que não se confunde nem obsta o reconhecimento da falha procedimental concernente à falta de integração do v. acórdão pelas razões dissonantes – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, com determinação de inserção da declaração de voto divergente. (TJ-SP - EMBDECCV: 10166735320198260562 SP 1016673-53.2019.8 .26.0562, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 07/08/2020, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO VOTO VENCIDO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA INTEGRAR O VOTO VENCIDO RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA. PROVIDÊNCIA QUE SE IMPÕE SEM EFEITO MODIFICATIVO, APENAS PARA COMPATIBILIZAR O ENTENDIMENTO COLEGIADO. DEMAIS TESES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO, INVIÁVEIS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-PR 00153266620258160013 Curitiba, Relator.: substituto humberto goncalves brito, Data de Julgamento: 06/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2025)

Assim, nos termos do art. 941, § 3º, do CPC, reconheço a nulidade do acórdão publicado e, acolhendo a preliminar, determino sua retificação e nova publicação, integrando o acórdão vencedor com o voto divergente que, no caso dos autos, deverá ocorrer via publicação das notas taquigráficas contendo a manifestação divergente proferida pelo Des. Convocado Edmar Silva Pereira, juntada aos autos em ID 33239673.

MÉRITO

Quanto ao mérito, alega a embargante ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no julgado, por falta de fundamentação e/ou análise de teses suscitadas.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser, rejeitada, nos termos da fundamentação a seguir delineada.

Os
Embargos de Declaração
é modalidade recursal prevista no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, a insurgência da ora embargante, em sede de recurso de apelação, se deu contra a decisão
singular que absolveu a ora embargada por ausência de provas, da prática dos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e furto qualificado, nos termos dos artigos 297, 304 e 155, § 4º, II, do CP.

Em seu apelo, ID
23140938 e 23140943, o Ministério Público requereu reforma da sentença para condenação da então apelada nos termos da denúncia, afirmando haver nos autos provas suficientes a subsidiar um édito condenatório, tendo a 1ª Turma de Direito Penal, em julgamento realizado em 12/09/2025, por maioria, negado provimento ao pleito ministerial, restando o acórdão assim ementado:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FURTO QUALIFICADO, ARTIGOS 297, 304 E 155, § 4º II E § 5º, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Proprietária de veículo automotor falecida em setembro de 2009, sendo a transferência de automóvel de sua propriedade para a então namorada de seu filho efetivada somente em janeiro do ano de 2010, através de documento - DUT, que atesta o reconhecimento de sua assinatura por autenticidade, fato descoberto posteriormente à abertura do inventário pela inventariante, que alega falsificação do referido documento pela apelada e seu irmão, bem como a utilização deste na transferência para si do veículo e o furto deste.

Após regular tramitação processual foi proferida sentença absolutória, afirmando o magistrado ausência de provas de prática e/ou participação da apelada nos delitos, bem como ausência de perícia a comprovar falsidade nos documentos acostados e da assinatura da proprietária do veículo.

Tese acusatória
:

Presença de provas de que a apelada foi autora da falsificação do documento de transferência do veículo já que este foi produzido muito após o falecimento de sua proprietária; que a autenticidade foi reconhecida em violação ao que determina
a
Resolução nº 310 do CONTRAN e artigo 369 do Código de Processo Civil, sendo cabível a reforma da sentença singular para sua condenação.

Preliminar defensiva: violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal em razão da apresentação de dois recursos de apelação pelo Ministério Público.
Inocorrência. É certo que
não cabe a interposição de mais de um recurso, ao mesmo tempo, contra a mesma decisão, contudo, o que se observa dos autos foi a interposição de uma segunda peça processual visando tão somente a correção de erro material da primeira, não havendo que se falar em lesão ao referido princípio, mas tão somente em uma reiteração das alegações que compunham o primeiro apelo interposto e pedido para sua correção ao final, sendo rejeitada a preliminar.

Questão em discussão
: Analisar se há nos autos provas aptas e suficientes a subsidiar condenação da apelada pela prática dos crimes a si imputados, reformando-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular.

Razões de decidir
: Da análise das provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se constata ser escorreita a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, pois não há qualquer elemento de prova a apontar a apelada como autora dos crimes pelos quais restou denunciada, não sendo possível se afirmar que tenha falsificado o documento de transferência do veículo em questão,

Toyota Corolla XLI 16 VVT, Ano 2004, Placa JUN- 7461, pertencente à Conceição Pereira Tonini, sua sogra, e de que após a falsificação dele se utilizou, restando demonstrado nos autos tão somente que a autenticação do referido documento, DUT, não se deu em conformidade com o que determina a legislação, mas não sendo possível afirmar que tal ocorreu por ato da apelada que, como afirmou em Juízo, sequer compareceu ao cartório onde sua assinatura também foi reconhecida, tendo a testemunha, ex-tabelião do cartório em questão, afirmado ser possível tal proceder por meio de despachante/procurador.

Dispositivo e tese
: Sentença absolutória mantida ante a ausência de prática de qualquer ilícito pela apelada. Impossibilidade de condenação quando ausente prova apta e suficiente acerca da prática delitiva.
Não logrou êxito a acusação em produzir
provas
concretas de que a apelada foi a autora de eventual falsificação no documento contestado, que sequer foi periciado. Absolvição que se mantém.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
155, §4º, I e II e §5º, 297,
caput
, e 304,
caput;
CPP, art. 386, II;
CPC, art. 369; Resolução nº 310 do CONTRAN.

Jurisprudência citada
:
TJ-BA - RI: 01535417420198050001, Relator.: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 16/12/2021;
TJ-GO - Apelação Criminal: 01439970720178090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Wilson da Silva Dias. Publicação: 05/02/2024; TJ-RJ - APL: 00006573220168190080 202305002702, Relator.: Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES, Data de Julgamento: 01/06/2023;
TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Irresignada com o acórdão que negou provimento ao apelo, a assistente da acusação interpôs embargos de declaração requerendo o reconhecimento de omissão, contradição e obscuridade no julgado, razão pela qual, afirma, o acórdão merece ser reformado.

Esclareço, prefacialmente, que as teses relevantes à formação do convencimento desta julgadora foram devidamente analisadas no acórdão, sendo pontualmente refutadas, e que se eventual tese sustentada pela defesa não foi analisada tal ocorreu por não se mostrar relevante ao julgamento da demanda, sendo cediço é o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou razão suficiente à formação de seu convencimento, apresentando fundamentação suficiente ao deslinde da matéria trazida à sua análise, ainda que sucinta, como se observa no caso em apreço, onde o que busca a embargante é tão somente uma nova análise das questões trazidas no apelo, o que não é cabível em sede de embargos, pois este recurso não se presta à realização de um novo julgamento.

De uma simples análise do acórdão se constata que na decisão pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença absolutória restou devidamente demonstrada a razão pela qual o apelo foi considerado improcedente, sendo a tese acusatória de presença de provas suficientes à condenação e seus demais argumentos refutados, pois do que constante nos autos não restou cabalmente comprovada a autoria de nenhum dos crimes descritos na denúncia.

No que concerne à alegação da embargante de que o acórdão se mostra contraditório, por supostamente reconhecer a necessidade de comparecimento presencial da proprietária para assinatura do documento de transferência e, em sentido contrário, alegar que a transação teria ocorrido em data posterior à morte, violando o que determina a Resolução nº. 310 do CONTRAN e o art. 369 do CPC, tenho que a contradição não se configura, pois o que afirmou esta relatora em seu voto foi tão somente que em razão da data de reconhecimento de firma do DUT, ocorrida em 15/01/2010, quando a proprietária do veículo, Srª. Conceição, genitora do corréu (falecido) e marido da embargada, já era falecida deixa clara a ilegalidade do ato, mas que não conduz à certeza de que foi a então apelada a responsável por ele, restando assim consignado na decisão:

“
O documento acostado aos autos, DUT – Id 23140665, se mostra devidamente autenticado e reconhecido pelo Cartório Queiroz Santos e atesta o reconhecimento de firma do proprietário/vendedor em conformidade com o que determina a legislação em vigência, sendo datado de 15/01/2010, ou seja, foi produzido em data posterior ao falecimento da proprietária do veículo, de onde resta clara sua ilegalidade, contudo, tal fato não conduz à certeza de que foi a apelada a responsável pelo ocorrido, não sendo possível nem mesmo se afirmar como este se deu, se por conivência de algum funcionário do cartório ou se alguém se passando pela proprietária do automóvel lá compareceu para ilegalmente assinar o documento.”

Igualmente não se configura a alegada omissão do julgado na medida em que ainda que tenha restado demonstrado que o documento utilizado na transferência do veículo foi emitido após o falecimento da proprietária, sendo, portanto, falso, não há que se falar que tal condição - a falsidade do documento – não foi reconhecida, pois em verdade o que não se reconheceu foi a existência de provas cabais que demonstrem a participação da apelada nos crimes de falsificação e uso de documento falsificado, utilizando como fundamento a tal argumento o fato de o Cartório
Queiroz Santos atestar o reconhecimento de firma pelo proprietário/vendedor, tendo o funcionário assim afirmado,
verbis
:

“A testemunha Rogério Pires Santos, ex-Tabelião do 3º Cartório de Notas Queiroz Santos, depoimento em mídia de ID 23140862/63, afirmou que na época era tabelião substituto, sendo seu pai o titular; que o reconhecimento por autenticidade não exige a presença das partes, sendo somente comparada a assinatura aposta no documento com aquela constante no arquivo do cartório; que a presença da parte só é exigida quando o reconhecimento é por assinatura verdadeira, esclarecendo as modalidades de reconhecimento possíveis;
que à data do fato não era o próprio tabelião que fazia o procedimento, mas algum dos atendentes de balcão, afirmando ser possível que se levasse o documento assinado e a carteira de identidade do interessado para que fossem comparadas as assinaturas e reconhecida a autenticidade do documento, sendo ambas as modalidades reconhecidas pelo DETRAN e que é igualmente comum que todos os trâmites, dentro do cartório, sejam realizados por despachante
; que os selos utilizados nos documentos são fornecidos pelo Tribunal de Justiça e que da análise do documento que lhe foi apresentado não observa qualquer ilegalidade neste, afirmando ser possível que o vendedor assine o documento e posteriormente o comprador compareça para o preencher.” (Grifei).

Ao ser ouvida a embargada afirmou que desconhecia qualquer irregularidade na documentação do veículo, que fora comprado por intermédio de seu esposo, filho da vítima, e que pelo que sabia a documentação do veículo já tinha sido assinada pela proprietária, afirmando não ter ido ao cartório e que toda a documentação fora providenciada por despachante que prestava serviço à empresa da família, não apresentando a embargante qualquer prova que refutasse tal afirmação, como consignado no voto que assim afirma:

“
É certo, como bem alegam os apelantes, que a Resolução nº 310 do CONTRAN e o artigo 369 do Código de Processo Civil determinam que o reconhecimento de firma para a transferência de veículo deve ocorrer mediante presença do(s) interessado(s) no cartório, com seus documentos de identificação para que o Tabelião possa atestar a autenticidade de suas assinaturas no documento de transferência do veículo, sendo igualmente certo que à data da transferência, ocorrida em janeiro de 2010, impossível era o comparecimento da proprietária do veículo ao cartório para tal proceder ante seu falecimento cerca de 03 meses antes. Contudo, não se pode comprovar que a apelada praticou a falsificação, que dela tomou parte e de que forma procedeu a colaborar com tal prática.

É igualmente certo que o fato de o documento ter sido produzido em data posterior à morte da proprietária do veículo é forte indicativo da prática do crime, porém, não se pode afirmar que foi a apelada quem o praticou, que participou e/ou colaborou para a prática do delito, sendo possível, diante do que restou demonstrado nos autos, que ela sequer tivesse conhecimento de que o documento fosse falso/falsificado, sendo pertinente ressaltar que o funcionário do órgão de trânsito responsável pelo recebimento, análise e andamento do processo de transferência à data do feito, Sr. Thiago Serrão,

afirmou que a documentação apresentada é submetida a dupla análise e não foi constatada nenhuma irregularidade, razão pela qual se consumou a transferência.”

Portanto, apesar de reconhecer que a transferência do veículo não observou o que prevê a lei, não restou provado que a embargada foi a responsável por tal proceder, razão pela qual não poderia ser condenada pela prática do crime de furto qualificado na medida em que não configurada a subtração de coisa alheia móvel, mas tão somente a utilização e disposição de um bem que, até dado momento, era tido como de propriedade da embargada e, como bem pontuado pela Desª. Kédima Pacifico Lyra em sua manifestação, convergente ao voto desta relatora, a falsidade do documento quiçá restou provada na medida em que não houve a competente perícia, sendo esta presumida tão somente pela data da assinatura da transferência e, como reiteradamente sustentado no voto condutor, pode até haver indícios de que a embargada participou e/ou praticou os ilícitos que lhe foram imputados, mas nenhuma prova cabal e irrefutável de tais fatos foi produzida nos autos.

Feitas tais considerações, assevero que busca a embargante tão somente rediscutir a matéria, ao que não se prestam os embargos de declaração – por não ser o meio idôneo
para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida, pois se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, o que não é o caso dos autos, onde a embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida e busca, por esta via,
nova análise de suas teses, se mostrando suas alegações mero inconformismo com o voto proferido.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que as alegações da embargante foram devidamente analisadas e fundamentadamente refutadas, não sendo o fato de a decisão proferida não atender aos seus interesses motivo

a oposição dos aclaratórios, pois os embargos de declaração não se destinam à reanálise das teses recursais e tampouco para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há que ser acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e acolho a preliminar de nulidade processual
, determinando, nos termos do
§ 3º
do art.
941
do
CPC⁄15
, que se promova nova publicação do acórdão – na qual deverá constar o voto divergente,
via publicação das notas taquigráficas contendo a manifestação divergente proferida pelo Des. Convocado Edmar Silva Pereira,
abrindo-se, em consequência, novo prazo para eventual interposição de recurso pelas partes, contudo,
quanto ao mérito
,
rejeito

os Embargos de Declaração
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de
março
de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 13/04/2026